Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-10.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000586-10.2019.8.14.0130

APELANTE: JOSE CANUTO SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FORMA CONSIGNADA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 42 DO CÓDIGO DE CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CANUTO SOARES contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização Por Danos Morais (proc. 0000586-10.2019.8.14.0130), ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

2.

O Juiz sentenciante julgou pelo improvimento do pedido autoral e condenou a requerente a multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

3.

Compulsando os autos verifico que o banco requerido não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto porque a instituição bancária não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo consignado em testilha é legítimo, pois sequer juntou alguma documentação da existência de contrato bancário, nem mesmo colacionou aos autos, em sua peça contestatória, documentos que comprovasse qualquer transferência de valor em benefício da autora.

4.

Em virtude da ausência da documentação comprobatória da efetivação do empréstimo, resta demonstrada a total negligência por parte do recorrente, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

5.

Sentença reformada. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE CANUTO SOARES
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais (proc. 0000586-10.2019.8.14.0130), ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Na Inicial, narra a autora que é beneficiária junto a previdência social, sob a matrícula 1659798032 e recebe mensalmente a quantia de um salário-mínimo. Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, consultou o INSS, quando lhe foi informada que havia um empréstimo na modalidade de EMPRÉSTIMO POR RETENÇÃO junto ao banco requerido vinculado ao contrato de número 0123346960864, no valor de RS 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), dividido em 72 parcelas de RS 279,41 reais, que começaram a ser debitadas em 07/2018.

Entretanto, aduz a autora, que nunca realizou nenhum empréstimo e que esse fora feito de forma fraudulenta.

Contestação refutando as alegações iniciais (ID 9060345 - Pág. 25).

O Juiz sentenciante julgou pelo improvimento do pedido autoral e condenou a requerente a multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé
(ID 9060354 - Pág. 3), nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor da causa, corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé. Condeno o Requerente em custas e demais despesas processuais, inclusive honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Inconformada, a requerente interpôs o presente Apelo, sob alegação de que o banco, embora tenha contestado a Ação, o fez sem qualquer documentação probante de suas alegações. Insiste em dizer que o banco requerido não apresentou provas quanto a contratação do empréstimo, ora questionado, nem mesmo qualquer documento que comprovasse a transferência, em favor da autora, do suposto valor contratado. Assim, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo e por fim, a reforma integral da sentença recorrida (ID 9060362 - Pág. 17).

Contrarrazões, sob alegação de inexistência de defeito no negócio jurídico e, em consequência, inexistência de dano moral. Subsidiariamente, a fixação dos danos extrapatrimoniais sob os parâmetros da razoabilidade. (ID

9060365 - Pág. 1-11).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Das Razões De Mérito.

Conforme relatado,
pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou pela total improcedência dos pedidos autorais, consistentes na
inexistência de débitos e pela compensação de danos morais, por suposto contrato fraudulento e ainda condenou a autora a multa por litigância de má-fé.

O autor aduz na Exordial que é beneficiário junto a previdência social, sob a matrícula 1659798032 e recebe mensalmente a quantia de um salário-mínimo por mês, quando percebeu que os depósitos mensais, correspondentes aos seus benefícios, não correspondiam ao valor que deveria receber. Assim, ao consultar o instituto do INSS, foi informada que havia um empréstimo na modalidade de EMPRÉSTIMO POR RETENÇÃO junto ao BANCO REQUERIDO VINCULADO AO CONTRATO DE NÚMERO 0123346960864, no valor de RS 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), dividido em 72 parcelas de RS 279,41 reais, que começaram a ser debitadas em 07/2018.

O Juiz sentenciante julgou pela total improcedência do pedido autora e condenou a autora em litigância de má-fé.

Em sede de Apelação, vê-se que a principal alegação recursal reside no argumento de que o banco requerido não apresentou qualquer documentação que comprovasse a existência de contrato referente ao suposto empréstimo, e nem mesmo apresentou aos autos TED ou outra espécie de documento que provasse a transferência do valor contratado em benefício da autora.

Compulsando os autos verifico o banco requerido não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto porque a instituição bancária não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha é legítimo, pois, sequer juntou alguma documentação da existência de contrato bancário, nem mesmo colacionou aos autos, em sua peça contestatória, documentos que comprovasse qualquer transferência de valor em benefício da autora
.

Assim, pautou suas alegações em argumentos totalmente genéricos, desprovidos, portanto, de qualquer substrato fático.

Não seria oneroso para a instituição bancária trazer aos autos a mínima prova da existência do negócio jurídico. Não há sequer evidências, como, por exemplo, procedimento online, na tentativa de comprovar o empréstimo em testilha. Em resumo, o demandado apenas disse que o contrato foi realizado, sem juntar aos autos a mínima comprovação que se possa induzir a convicção de que o negócio jurídico existiu.

Ademais, tendo em vista ser o autor analfabeto, caso existisse cópia de algum instrumento contratual nos autos, deveria, no mínimo, estar assinado a rogo por terceiro e por duas testemunhas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (ID STJ - REsp: 1954424 PE 2021).

Outrossim, como a tese do Bradesco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, em virtude da ausência da documentação devida, resta comprovada a total negligência por parte do recorrente, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

No que concerne ao dano material, a devolução dos valores descontados deve ser em dobro, tendo em vista que tal cobrança se deu de forma indevida.

Nesse sentido é previsão do Código do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Tem-se, ainda, o recente posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de pacificar a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida dedébitoexclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ, relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

A instituição bancária não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha é legítimo, pois, sequer juntou alguma documentação da existência do negócio jurídico, nem mesmo colacionou aos autos documentos que comprovassem qualquer transferência de valor em benefício da autora. Não resta dúvida a configuração da má-fé, ei que diante da total ausência de mínima comprovação do contrato, resta clara a intenção da requerida em imputar a requerente uma obrigação, por ela, não autorizada, justificando, assim, a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Quanto à configuração do dano moral, entendo desmerecer maiores digressões, tendo em vista que, além de ser uníssono nos Tribunais Pátrios o entendimento de que o desconto indevido de verba alimentar gera dano presumido, no caso dos autos, ver-se que as parcelas debitadas dos proventos da autora têm o condão de alterar, em muito, sua sobrevivência, pois os valores mensais debitados são em torno de 1⁄4 de sua verba alimentar. Sem contar que se trata de um aposentado, idoso, que recebe apenas um salário-mínimo. Nesse sentido é a Jurisprudência Nacional.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SÚMULA 603 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Dos descontos efetivados 1. Há irregularidade na retenção dos proventos da Autora, amparada em relação contratual diversa da vigente. 2. A instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a autorização firmada pela Autora, a amparar as retenções realizadas, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. 3. 5. Comprovado o erro inescusável a justificar a repetição em dobro do indébito, uma vez que os valores retidos indevidamente foram descontados dos proventos da Demandante, sem que houvesse autorização expressa para tanto, gerando, assim,
diminuição substancial de sua verba alimentar
. Dano Moral in re ipsa
. 6. O dano moral constitui decorrência inevitável da retenção irregular dos proventos da Autora, ainda mais quando mensurado o lapso temporal... transcorrido entre o início dos descontos indevidos e da sua suspensão. 7., bem como puni-las. Sucumbência. 9. Redimensionada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70078334117, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 31/07/2018) (TJ-RS - AC: 70078334117 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 31/07/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/08/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 2.
Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.
3.
O dano moral, no caso em apreço, configura-se in re ipsa
, decorrendo de toda a série de frustrações e incômodos a que foi submetida a parte autora, que sofreu descontos indevidos em sua verba salarial por conta de empréstimo não contratado. A conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito, a qual causa mais que dano material. 4. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. ? Quantum? arbitrado que não merece minoração, considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente os valores descontados indevidamente e observado o valor arbitrado em casos análogos pela jurisprudência pátria. 5. Repetição indébito. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - AC: 00004052520158140073 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2018).

No tocante ao quantum,
analisando os autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável arbitrar a indenização para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (a cada desconto), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Com relação aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso (a cada desconto) (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Inverto o ônus de sucumbência, os quais fixo em 15% do valor da condenação, em favor do causídico da parte autora, ora apelante, conforme Art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, no sentido de condenar a parte recorrida a restituição, em dobro, dos valores descontados, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por danos morais, conforme fundamentação retro.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023